Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706204-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, JOSE CHARLES SANTOS SOARES AGRAVADO: IRANI AMARAL BORTONE D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, manifestem-se os agravantes sobre o cabimento do recurso, mesmo à luz da Taxatividade Mitigada do Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator